Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ CORREA DE JESUS, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Águas Claras, na ação em que contende com BANCO DO BRASIL. Não há pedido de efeito suspensivo. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo judicial eletrônico. Intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004